Tribunal: TJSP
Processo: 1058816-32.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Contrato administrativo. Processo Administrativo que resultou em imposição de penalidade de multa à empresa contratada, por atraso na conclusão da obra 02.05.02.03 – Melhoria do Dispositivo do Km 392+400 (Tipo 5) da SP 270 – , até 16.03.2013. Pedido acolhido na origem. Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Contrato administrativo. Processo Administrativo que resultou em imposição de penalidade de multa à empresa contratada, por atraso na conclusão da obra 02.05.02.03 – Melhoria do Dispositivo do Km 392+400 (Tipo 5) da SP 270 – , até 16.03.2013. Pedido acolhido na origem. Inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Vista dos autos que só foi deferida dois dias antes do término do prazo recursal. Contraditório que deve ser efetivo, daí ser insuficiente a concessão de prazo para resposta sem que seja oportunizado amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.